Tribunal: STF
Processo: Rcl 86056
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0000012-74.2021.5.05.0014, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADPF nº 858.



    A parte reclamante afirma ter sido 



    “criada pela Lei Delegada n. 8, de 9 de julho de 1974, e reorganizada pela de n. 13.573, de 6 de setembro de 2016, é empresa pública vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, cuja função é coordenar e executar ações, projetos e intervenções de engenharia inerentes às políticas de edificação pública, desenvolvimento urbano e habitação. As competências e finalidades da entidade estão previstas no art. 3º do Estatuto Social” (e-doc. 1, p. 15).



    Ressalta que 



    “presta serviço público essencial relacionado a habitação, mobilidade, urbanização e edificação, compreendendo, ainda, conservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico, assim como aluguel social e interesse público, não se tratando, portanto, de atividade econômica exercida em regime de concorrência”. (e-doc. 1, p. 15).



    Defende, a partir do julgamento da ADPF 858, que 



    “fora comparada a CONDER à Fazenda Pública, sendo determinado que as execuções seguissem o rito do Precatório/RPV. Faz-se necessário, portanto, sob pena de cometimento de flagrante injustiça, seja determinado que a presente execução se opere por Precatórios”. (e-doc. 1, p. 20).



    Sustenta, sob esse panorama, que a autoridade reclamada violou a eficácia do paradigma, ao indeferir o pedido de isenção de preparo, apesar de fazer jus as prerrogativas da fazenda pública.



    Requer que



    “a) Seja concedida a liminar, em sede de antecipação de tutela, de forma a suspender imediatamente os efeitos do ato aqui denunciado, que determinou o afastamento do regime de pagamento via precatório/RPV; (...)



    f) ) Seja, no mérito, a presente Reclamação Constitucional julgada totalmente procedente, a fim de cassar de forma definitiva o ato impugnado, permitindo à impetrante o regime de empresa pública (precatório/RPV), nos termos acima delineados”



    É o relatório. Decido.



    Por meio da presente reclamação, questiona-se decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos nº 12-74.2021.5.05.0014, que manteve a deserção do recurso de revista, nos seguintes termos:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EMPRESA ESTATAL. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER. DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. O Tribunal Regional não se pronunciou sobre a tese de equiparação da reclamada à Fazenda Pública articulada em agravo interno. E conquanto a parte tenha interposto agravo de instrumento contra a deserção do recurso de revista, o fez sob as alegações de que deveria ter sido intimada para a comprovação do preparo correto, nos termos do art. 1.007 do CPC, da Orientação Jurisprudencial nº 140 da SDI-I do TST e do art. 896, §11, da CLT. Assim, as alegações da agravante de que faz jus aos benefícios processuais da Fazenda Pública caracterizam inovação recursal e não merecem acolhimento. Agravo de que não se conhece”. (e-doc. 11, p. 1)



    Vide trecho do acórdão:



    “Inicialmente, cumpre salientar que o acórdão regional deu provimento parcial ao recurso da reclamante e negou provimento ao recurso da reclamada sem se pronunciar sobre a tese de equiparação da reclamada à Fazenda Pública. 



    E conquanto a parte tenha interposto agravo de instrumento contra a deserção do recurso de revista, o fez sob as alegações de que deveria ter sido intimada para a comprovação do preparo correto, nos termos do art. 1.007 do CPC, da Orientação Jurisprudencial nº 140 da SDI-I do TST e do art. 896, §11, da CLT. Assim, as alegações da agravante de que faz jus aos benefícios processuais da Fazenda Pública caracterizam inovação recursal e não merecem acolhimento nesta instância”. (e-doc. 11, p. 3)



     Aponta-se como paradigmas de confronto o acórdão produzido na ADPF nº 858, no qual restou assentado a aplicabilidade do regime dos precatórias à CONDER por considerá-la empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial. Vide a respectiva ementa a seguir:



     ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 



    1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material. 



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 



    4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 



    5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios. (ADPF 858, Tribunal Pleno, Min. Rel. Nunes Marques, DJe de 28-10-2022)



    Em torno do paradigma, há também precedentes de ambas as Turmas do STF no sentido da ausência de aderência estrita do debate sobre o regime executório aplicável às entidades e a pretensão de isenção do depósito recursal e pagamento de custas processuais. Vide:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275, 375 e 485. Processo trabalhista. Recurso ordinário deserto. Pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública a empresa pública prestadora de serviços essenciais de natureza não concorrencial. Isenção de custas e dispensa de depósitos recursais. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não há aderência estrita entre julgados em sede de controle concentrado de constitucionalidade acerca da aplicação do regime de precatórios em sede executória contra empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e de natureza não concorrencial e a pretensão de cassação de decisão de não conhecimento do recurso ordinário por considerá-lo deserto, sob a alegação de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública relativa à dispensa do pagamento de custas processuais e depósito recursal. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 58.418, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 9/10/23).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA NOS PARADIGMAS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 62.154, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22/5/24).



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, sobressai, na espécie, que ato reclamado cincunscreve-se unicamente à temática do recolhimento do preparo recursal e, nessa amplitude, não guarda aderência com os paradigmas de controle invocados.



    Destarte, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente